Tribunal: TJSP
Processo: 9000066-61.2019.8.26.0129
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Unificação de penas – Superveniente condenação a pena reclusiva a ser descontada no regime mais grave – Exegese dos artigos 44, § 5o, do Código Penal, 118, inciso I, e 181, § 1o, alínea "e", da Lei no 7.210/84 – Precedentes deste Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.